Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-25.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004167-25.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO, ROMERO GRUND LOPES, EVERARDO CAVALCANTI GUERRA

APELADO: SILVANA FERREIRA ALVES DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A extinção do processo por abandono de causa, exige prévia intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta em 05 (cinco) dias, por força do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A inobservância deste dispositivo pelo julgador primário, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença. 4.
In
casu
, apesar do magistrado a quo ter determinado a intimação pessoal da parte, não houve o cumprimento pelo cartório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004167-25.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante JOAO DE JESUS SANTOS e como apelada SILVANA FERREIRA ALVES DE SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
DECLARAR DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação
e determinar
o
retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .